Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA PARA SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR 18/TJDFT). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 47857225.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, no qual se pretendia a condenação do Distrito Federal ao pagamento de Gratificação de Movimentação - GMOV, prevista na Lei Distrital n.o 318/1992, desde junho/2022.
3. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação - GMOV - Lei Distrital no 318/1992 -, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham visava não conferir ajuda de custo para transporte de forma indiscriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa.
5. O TJDFT, no julgamento do incidente n.o 0707756-52.2020.8.07.0000 - Tema IRDR 18, cujo acórdão foi publicado em 7/6/2022, firmou a seguinte tese: "A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, é assegurada somente aos servidores residentes no DF em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do DF".
6. No caso dos autos, a servidora pública reside em Valparaíso/GO, isto é, fora do Distrito Federal; portanto, não faz jus ao recebimento da gratificação objeto dos presentes autos. Desta maneira, não há qualquer reparo a ser feito na sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.